Tribunal: TJDFT
Processo: 0737653-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737653-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PATRICIA VIEIRA DA TRINDADE SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da decisão que lhe impôs, em antecipação de tutela, a autorização das “intervenções cirúrgicas reparadoras pós-gastroplastia (cirurgia bariátrica), bem como o custeio dos respectivos materiais necessários ao complemento do tratamento de obesidade mórbida da parte autora, principalmente os procedimentos cirúrgicos de LIFTING DE BRAÇO, COXAS E DORSO SUPERIOR E INFERIOR nos seguintes códigos: a. 30101190 x4 CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA; b. 30101674 x4 PLASTICA EM Z OU W; c. 30101565 x4 EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMORES – EXÉRESE E ROTAÇÃO, conforme relatório de Id no 106283643, assinados pela médica Milena Carvalho Galdino, CRM: 18.504, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação”. A agravante pugna pela suspensão dos efeitos da medida antecipatória deferida na origem. O recurso é tempestivo, a representação processual está regular e o preparo foi realizado. Contudo, malgrado a comprovação do vínculo obrigacional, não foi juntado ao agravo ou consta no processo principal o pacto avençado entre os litigantes. Outrossim, a parte agravante limitou-se a acostar aos autos o rol de procedimentos da ANS, o que não é suficiente para a apreciação, por ora, da liminar pretendida. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e determino ao agravante que apresente em juízo o contrato de serviços médico-hospitalares celebrado com a agravada. Após, tornem os autos conclusos, para apreciação do pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de dezembro de 2021 Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator